Tribunal: TJDFT
Processo: 0702790-34.2020.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ENTREGA DAS CHAVES. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É ponto controvertido nos autos a data em que a apelante desocupou o imóvel.
2. A prova oral requerida visa comprovar o mês e ano da saída da apelante do respectivo imóvel, a fim de sanar a controvérsia levantada quanto à data da desocupação do imóvel.
3. Considerando que não foi oportunizado à ré a produção das provas requeridas acerca do ponto controvertido, o julgamento antecipado configura cerceamento de defesa.
4. A questão acerca da data da desocupação do imóvel constitui matéria essencialmente fática, que depende da comprovação probatória para melhor apurar a real dinâmica dos fatos.
5. Configurado o cerceamento do direito de defesa da parte quando é indeferida ou não produzida prova que, em tese, teria o potencial de influenciar o julgamento da lide.
6. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa.